Tribunal: TJDFT
Processo: 0726043-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726043-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE LOURENCO FERREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, tendo como paciente ALEXANDRE LOURENÇO FERREIRA (nascido em 22/08/1975 – 46 anos), preso por determinação proferida nos autos da Ação Penal no 0703658-09.2020.8.07.0005 em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – tentativa de homicídio contra a ex-namorada Ednamar Evangelista Cardoso. Na decisão ID 38056229, indeferi o pedido liminar. Após, vieram as informações prestadas pelo Juízo singular (ID 38333925), bem como manifestação da d. Procuradoria de Justiça do Distrito Federal (ID 38463272), pela denegação da ordem. É o relato do necessário. Passo a decidir. A despeito de tudo o que fora alegado no bojo da inicial do habeas corpus, sua continuidade acabou afetada por outra decisão proferida na origem. Após a decisão liminar, conforme consta do andamento processual da Ação Penal n. 0703658-09.2020.8.07.0005, foi proferida sentença de pronúncia pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em que a prisão preventiva foi ratificada. Ademais, houve nova decisão do Juízo de piso de indeferimento da revogação da prisão preventiva em 23/08/2022. Diante desse contexto, houve perda de objeto do presente Habeas Corpus, uma vez que a prisão cautelar do réu foi ratificada pelo Juízo de piso diante da sentença de pronúncia. Portanto JULGO PREJUDICADO este procedimento, ante a perda do seu objeto, na forma do artigo 89, inciso XII, do RITJDFT. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo. Brasília, 25 de agosto de 2022 13:42:33. Desembargador Gilberto Pereira Relator